Tribunal: TJDFT
Processo: 0722622-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP E OUTRAS AVENÇAS. INSTALAÇÃO E MONTAGEM DA REDE CANALIZADA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS. VAZAMENTOS. COMPROVAÇÃO. TROCA DA TUBULAÇÃO. OBRAS CIVIS NECESSÁRIAS À SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA REALIZADAS ÀS EXPENSAS DO CONDOMÍNIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. GARANTIA DO SERVIÇO PRESTADO. ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante estabelece o § único do artigo 927 do Código Civil, “haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.
2. Nos termos do artigo 369, do Código de Processo Civil, “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
3. Comprovado, por meio de perícia técnica judicial, que os gastos despendidos com a execução das obras civis necessárias à substituição da rede canalizada de distribuição de gás nas unidades imobiliárias em que foram detectados vazamentos foram suportados pelo Condomínio, impõe-se o dever de indenizar da empresa contratada, porquanto a ela incumbe, nos termos do artigo 618 do Código Civil, garantir, durante o prazo de cinco anos, a qualidade, solidez e segurança dos serviços prestados.
4. Apelação cível conhecida e não provida.